Tribunal: TJDFT
Processo: 0748888-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE E ABORTO PROVOCADO EM TERCEIRO. NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO ACUSADO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos, mormente quando a prova unilateral produzida pelo requerente não se trata de elemento novo no acervo probatório.
3. Revisão criminal improcedente.